Tribunal: TJDFT
Processo: 0041004-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. SEGURADO MILITAR. CAUSA DE PEDIR. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE, PARA O SERVIÇO MILITAR, PROVENIENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. OSTEOARTROSE DE JOELHO ESQUERDO. RESTRIÇÕES FÍSICAS. DEBILIDADE INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE CASTRENSE. INCAPACIDADE PERMANENTE INTEGRAL PARA A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. OFICIAL EM ATIVIDADE E REPUTDO, POR JUNTA OFICIAL, APTO PARA O SERVIÇO MILITAR. FATO GERADOR DA COBERTURA AUSENTE. LAUDO PERICIAL. CORROBORAÇÃO DO APONTADO PELA PERÍCIA OFICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACITAÇÃO E VINCULAÇÃO DA ENFERMIDADE ORTOPÉTICA COM ACIDENTE EM SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO AFETADO AO AUTOR NÃO REALIZADO (CPC, ART. 373, I). PEDIDO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENçA REFORMADA.
1. Aviada pretensão condenatória destinada à percepção de cobertura securitária sob o fundamento de que o segurado, militar do Exército brasileiro, se tornara, em razão de enfermidade ortopédica desencadeada por acidente em serviço, definitivamente incapaz para o serviço castrense, deflagrando o fato gerador da cobertura convencionada pertinente à incapacidade permanente motivada por acidente, o ônus de evidenciar os fatos constitutivos do direito invocado lhe fica imputado, consoante a cláusula geral que dispõe sobre a repartição do encargo probatório (CPC, art. 373, I).
2. Apreendido que o segurado, submetido a perícia conduzida por junta oficial do Exército, fora reputado apto para continuar na ativa, não padecendo de incapacitação para o serviço militar, continuando, pois, em atividade, atestação corroborada em juízo pela prova pericial produzida, que, além de ratificar a inexistência de incapacitação, consignara que não subsiste nexo causal enlaçando a enfermidade ortopédica que o afligira a acidentes em serviço, ressoando que não subsiste fato gerador passível de deflagrar a cobertura almejada, pois vinculada à subsistência de incapacidade definitiva motivada por acidente, a rejeição do pedido encerra imperativo coadunado com a cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
3. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.